Tribunal: STF
Processo: HC 180452
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Fernando Pereira Neto de Castro Montenegro e outro, em favor de Genival João de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos EDcl no RHC 102.803/PE.
    Colho trecho da decisão impugnada:
    No presente recurso, reitera a defesa do recorrente as alegações de que durante o parcelamento do débito tributário é imediata a suspensão da pretensão punitiva do Estado. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, que seja determinada a suspensão da pretensão punitiva do Estado, com base na Lei n. 10.684/2003, art. 9º, em virtude do parcelamento comprovado da dívida fiscal. Liminar indeferida às fls. 665/666. Informações prestadas às fls. 717/723. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer de fls. 689/693. 
    É o relatório. 
    Decido. (eDOC 21, p. 138)
    No STJ, negou-se provimento aos recursos.
    Nesta Corte, o impetrante afirma que o parcelamento do débito tributário autoriza não apenas a suspensão da pretensão punitiva, mas também da pretensão executória.
    Os autos me vieram conclusos, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello.
    É o relatório. Decido.
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Após análise típica desta fase precária, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência.
    O debate travado nestes autos é semelhante ao objeto da ADI 4.273/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, que busca, ainda, a extensão da declaração de inconstitucionalidade ao art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.684/03.
    Todavia, verifico que há precedente na jurisprudência da Corte no sentido de que a existência de parcelamento do débito fiscal também autoriza a suspensão da pretensão executória nos crimes contra a ordem tributária. Cito precedente:
    “Segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissões, contradições ou obscuridades no julgado embargado. Não conhecimento dos embargos, o que acarreta a formação da coisa julgada em relação ao título penal condenatório. Tese suscitada nos declaratórios diretamente relacionada com as causas extintivas de punibilidade. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61). Precedente. Débito fiscal incluído no programa de parcelamento ordinário de débitos tributários. Lei nº 11.941/09. Suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional. Artigo 68 da lei de regência. Possibilidade de conhecimento, mesmo após a condenação, para impedir a execução da sentença. Precedente. Plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados pelo embargante. Conversão do julgamento em diligência junto ao fisco. Ofício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no sentido de que a liquidação do parcelamento aguarda análise da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Não descumprimento do parcelamento cabalmente demonstrado. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para suspender a pretensão executória, bem como o respectivo prazo prescricional, com determinação ao Juízo de origem que efetue a verificação, junto aos órgãos federais de fiscalização e controle, da correspondência do crédito tributário que ensejou a denúncia com o PAF 10840.001963/95-36 (CDA 80.3.97.002674-40). Em caso positivo, deverá a suspensão aludida nos arts. 68 e 69 da Lei nº 11.941/09 perdurar até que a Receita Federal do Brasil conclua a análise da compensação dos créditos tributários informados.” (ARE nº 741.426-AgR-ED-ED/SP, Segunda Turma, Relator para Acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.2.2017)
    Ante o exposto, concedo a liminar para, se comprovado o regular pagamento das parcelas, determinar a suspensão da execução penal, vinculada à condenação imposta nos autos do processo 0004237-47.2011.4.05.8300, que tramitou na 4ª Vara Federal em Recife/PE, até ulterior deliberação.
    Colham-se informações do Juízo da Execução, sobretudo quanto à regularidade do parcelamento. Após, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38 - RISTF
Documento assinado digitalmente